Tribunal: STF
Processo: ARE 1476273
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AGENTE EDUCACIONAL I – ALIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 71008802191. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; 5º, caput; 7º; 170, caput e inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O direito à percepção de adicional de insalubridade dos servidores públicos estaduais e municipais depende de previsão legislativa de iniciativa do respectivo Ente Público.



    No caso do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei complementar nº 10.098/94, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade nas seguintes hipóteses a saber:



    Art. 107 - Os servidores que exerçam suas atribuições com habitualidade em locais insalubres ou em contato com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida fazem jus a uma gratificação, nos termos da lei. (Redação dada pela Lei Complementar nº 15.450, de 17 de fevereiro de 2020).



    § 1º - O servidor que fizer jus às gratificações de insalubridade, periculosidade ou penosidade deverá optar por uma delas nas condições previstas em lei.



    § 2º - O direito às gratificações previstas neste artigo cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.



    § 3º - Será devida aos servidores públicos civis ocupantes de cargo de provimento efetivo uma gratificação pelo exercício de suas funções em locais insalubres ou em contato com substâncias tóxicas radioativas, denominada gratificação de insalubridade, calculada em razão do grau de exposição, a incidir sobre o vencimento básico do cargo titulado, nos seguintes percentuais:



    I - 10% (dez por cento), se mínimo o grau de exposição;



    II - 20% (vinte por cento), se médio o grau de exposição; e



    III - 40% (quarenta por cento), se máximo o grau de exposição.



    § 4º - A gratificação de que trata este artigo não se incorporará à remuneração nem aos proventos de inatividade, sendo devida apenas enquanto o servidor estiver prestando o serviço nas condições especiais.



    § 5º - A existência das condições especiais de que trata o “caput” e o grau de exposição do servidor serão aferidos pelo órgão oficial de perícia, com revisão periódica, na forma do regulamento. Desprende-se, entretanto, que dentre eles não está o adicional de insalubridade.



    A parte recorrente alega que trabalha com exposição a agentes insalubres, fazendo jus à percepção do adicional em grau máximo.



    Entretanto, a natureza do vínculo estabelecido entre as partes, qual seja, temporário, exclui a percepção do adicional, uma vez que, após a Emenda Constitucional nº. 19/98, não houve ainclusão expressa da percepção de adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. 



    Portanto, ausente lei específica, afasta-se o direito em observância ao Princípio da Legalidade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente